Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios não comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida.

4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.

5. Recurso conhecido e não provido.